Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701667-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO DE OLIVEIRA CIPRIANI, RUTH SOUZA FIGUEREDO, STEPHENY RODRIGUES OLIVEIRA, LUCAS GUALBERTO SOARES DE JESUS, SAMILA LINA PEREIRA, JESSICA SANTANA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que providencie a intimação dos agravados, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília, 23 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator